Tribunal: TJDFT
Processo: 0754679-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou o processo sem resolução do mérito, em virtude de perda superveniente do interesse de agir.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir quem deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e despesas processuais na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito.
III. Razões de decidir
3. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
4. No caso, competia aos embargantes, quando intimados a se manifestar na execução fiscal, para apurar fraude à execução na alienação do imóvel, apenas informar, por simples petição, a existência da sentença de parcial procedência já proferida.
5. O ajuizamento de novos embargos de terceiro revelou-se indevido. Se o processo foi extinto sem resolução do mérito, e considerando que havia meio processual adequado e menos oneroso, consistente em petição informando a existência de coisa julgada na execução fiscal, conclui-se que a causa da presente demanda, bem como da movimentação da máquina judiciária e dos custos dela decorrentes, deve ser atribuída aos próprios embargantes, e não à parte exequente-embargada, que sequer foi citada.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e não provida.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.080.227/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 05/03/2024.